Tribunal: STF
Processo: RE 603862
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CÁLCULO DA EXTENSÃO DA PROPRIEDADE RURAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARCELA DE ÁREA SEM VALOR ECONÔMICO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF NO MS Nº 25.066. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. DESCOMPASSO ENTRE AS RAZÕES DO AGRAVO E A DECISÃO ORA RECORRIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. As razões deduzidas no regimental não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão impugnada. Em verdade, o agravo não ataca o fundamento central da decisão recorrida, o precedente do Plenário do STF no MS nº 25.066, limitando-se a discorrer sobre a jurisprudência já superada pela Corte, razão pela qual incide na espécie a Súmula nº 283/STF, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    2. O atual posicionamento do Supremo sobre o tema de fundo do extraordinário, conforme destacado no decisum recorrido, foi editado pelo Plenário na sessão de 14 de dezembro de 2011, no julgamento do MS nº 25.066, cuja ementa segue transcrita: “EMENTA: 1) MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CÁLCULO DA EXTENSÃO DA PROPRIEDADE RURAL. ÁREAS INSUSCETÍVEIS DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA DESCONSIDERAÇÃO. 2) A EXCLUSÃO DA ÁREA INAPROVEITÁVEL ECONOMICAMENTE RESTRINGE-SE AO CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE (ART. 50, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 4.504). 3) A PROPRIEDADE RURAL NO QUE CONCERNE À SUA DIMENSÃO TERRITORIAL, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA, RECLAMA DEVAM SER COMPUTADAS AS ÁREAS INSUSCETÍVEIS DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO. O DIMENSIONAMENTO DO IMÓVEL PARA OS FINS DA LEI Nº 8.629/93 DEVE CONSIDERAR A SUA ÁREA GLOBAL. PRECEDENTE DO STF (MS Nº 24.924, REL. MIN. EROS GRAU). 4) SEGURANÇA DENEGADA.”



    3. Ante o quadro, desprovejo o agravo regimental.